Tribunal: TCU
Processo: 031.772/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10976/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 031.772/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Joao Carlos Valandro (XXX.386.687-XX); Jose Deilson Batista Lima (XXX.446.965-XX); Juarez Silva Oliveira (XXX.208.205-XX); Maria Nilza Rocha (XXX.990.405-XX); Nelson Borges dos Santos (XXX.684.655-XX); Nivea Sales do Sacramento (XXX.990.705-XX); Ortelina Maria Moreira Ribeiro e Ribeiro (XXX.586.895-XX); Regina Lucia de Campos Vieira (XXX.271.365-XX); Rosangela Silva Barreto (XXX.946.605-XX); Ruy Carlos Dias da Silva (XXX.578.305-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Economia 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.